Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-48.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu o cometimento dos crimes de lesão corporal e maus tratos pelos réus em contexto de violência doméstica contra criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão é verificar a suficiência probatória para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação dos réus encontra amparo na firmeza e coerência dos depoimentos da vítima, corroborados por outras provas constantes dos autos, como o laudo pericial e as declarações prestadas perante o Conselho Tutelar, evidenciando a violência física e psicológica sofrida.
4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.